Tribunal: TJDFT
Processo: 0718934-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718934-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO COLINA DE EDUCACAO LTDA - EPP AGRAVADO: TIAGO DOS SANTOS LEITE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo INSTITUTO COLINA DE EDUCAÇÃO LTDA - EPP contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas/DF que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0704005-63.2021.8.07.0019, indeferiu o pedido da parte exequente, ora agravante, de consulta aos sistemas SISBAJUD, utilizando-se o sistema “teimosinha”, RENAJUD e INFOJUD, e deferiu o pedido de inclusão do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes. Em suas razões recursais, argumenta estarem presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. Relata que, ainda que o Código de Processo Civil disponha acerca da ordem de preferência da penhora, cabe ao exequente pugnar pela constrição do bem que mais lhe convier em atenção ao melhor interesse do credor Pontua ser cabível à parte rogar pela substituição da penhora acaso ela não obedeça a ordem legal ou se o devedor não indicar bens à penhora, o que se amolda ao presente caso. Narra que não foram encontrados quaisquer bens ou valores em nome do agravado, de modo que a suspensão da CNH se mostra medida atípica e devida de coação para o pagamento da dívida, não ofendendo o direito de ir e vir do devedor. Destaca que não se mostra necessário o esgotamento das vias extrajudiciais, pelo que se mostra possível a utilização dos mecanismos disponíveis ao Juízo. Assim, a reforma da decisão agravada mostra-se medida impositiva. Reitera a necessidade de utilização do sistema para localização de bens a fim de satisfazer seu crédito. Tece considerações e colaciona julgados. Por fim, requer o conhecimento e a concessão da tutela recursal para determinar a realização de consulta aos sistemas SISBAJUD, utilizando-se a ferramenta “teimosinha”, RENAJUD e INFOJUD, além da apreensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão, confirmando-se a tutela de urgência. Preparo recolhido no ID 46789835. Intimado para manifestar sobre eventual reconhecimento de julgamento citra petita, o agravante quedou-se inerte, consoante certidão de ID 47318963. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Saliento que os identificadores de petições mencionados na presente decisão dizem respeito ao processo de origem 1. Preliminar de Ofício – Decisão Citra Petita Suscito, de ofício, a preliminar de nulidade da decisão. No caso em análise, verifica-se que a decisão agravada, de ID 158221510 não se manifestou sobre pedido de apreensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) constante do ID 149911875. Com efeito, o julgado singular limitou-se deferir a inscrição do nome do executado em cadastro de inadimplente e indeferir o pleito de consulta aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. Transcrevo: 1. Estabelece o artigo 798, inciso II, alínea "c", do Código de Processo Civil - CPC que incumbe a parte exequente, sempre que possível, indicar bens passíveis de penhora. 2. Em um primeiro momento, entendo não ser ônus para o Poder Judiciário a utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, expedição de ofício à Receita Federal, dentre outros, sendo responsabilidade do exequente o esgotamento de um número de diligências razoável para a localização de bens passíveis de penhora. 3. Nesses termos, ao compulsar os autos, verifico que não há qualquer documento que comprove a tentativa do exequente em diligenciar no Departamento de Trânsito desta Capital, dentre outros órgãos, no sentido localizar bens passíveis de penhora. 4. Ante o exposto, indefiro o pedido de ID 149911875. 5. Indique a parte exequente bens passíveis de penhora; ou, comprove que esgotou todas as diligências necessárias para a sua localização, tais como, comprovar que a parte apresentou Termo de Solicitação de Informações Veiculares ao DETRAN-DF para obtenção de informações de terceiros que somente poderá ser solicitada por advogado com identificação da OAB, motivado por ação judicial; sistema de consultas veiculares Seguro Cred ; serviços cartoriais disponibilizados pela ANOREG - Brasil, tais como dentre outros, nos Órgãos de Proteção ao Crédito, etc. 6. Prazo: 15 (quinze) dias, pena do que dispõe o CPC, art. 921, III, §§1o e 2o. 7. Ressalto, desde já, que eventual requerimento deverá vir acompanhado da planilha atualizada do débito. 7. De outro lado, a parte exequente requer também a inscrição do executado no cadastro de inadimplentes (CPC, art. 782, § 3o), por meio do Sistema SERASAJUD (ID 149911875). 8. O SERASAJUD é um sistema desenvolvido pela empresa Serasa Experian que permite o envio de ofícios mediante transmissão eletrônica de dados. A sua utilização substitui trâmites em papel por ofícios eletrônicos com a segurança garantida por certificação digital, além de otimizar o trabalho das unidades judiciárias com a possibilidade de remessa de ordens judiciais para a inclusão e a exclusão de nomes de devedores do mencionado cadastro de inadimplentes. 9. Não obstante o entendimento deste juízo como sendo faculdade do Magistrado a utilização do mencionado Sistema para inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, atenta a atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.835.778 - PR, Terceira Turma, Relator o Ministro Marcos Aurélio Bellizze, DJe de 06/02/2020), defiro o pedido da parte exequente. 10. Proceda-se à inclusão do devedor, por meio do Sistema SERASAJUD, no banco de dados da Serasa Experian (CPC, art. 517). 11. Por fim, caso a parte autora deixe fluir sem manifestação quaisquer que sejam os interregnos que lhe tenham sido ou lhe sejam assinalados nestes autos, intime-a, pessoalmente, pelo correio (AR) (CPC, art. 246, § 1o), para que promova o andamento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, pena do que dispõe o CPC, art. 921, III, §§1o e 2o. Ora, como cediço, em decorrência do princípio dispositivo, cabe ao julgador compor a lide nos limites do pedido do autor e da resposta do réu, sendo-lhe defeso ir aquém (citra petita), além (ultra petita) ou fora do que foi pedido nos autos (extra petita), nos termos do art. 492 do Código de Processo Civil, sob pena de nulidade. Trata-se do princípio da congruência O Código de Processo Civil assim estabelece em seus arts. 141 e 492: Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. (...) Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional. Já a doutrina bem esclarece a questão: O limite da sentença é o pedido, com sua fundamentação. É o que a doutrina denomina de princípio da adstrição, princípio da congruência ou da conformidade. O afastamento desse limite caracteriza a sentença citra petita, ultra petita e extra petita, o que constituem vícios e portanto acarretam a nulidade do ato decisório. (...) Finalmente, a sentença é extra petita quando a providência jurisdicional deferida é diversa da que foi postulada; quando o juiz defere a prestação pedida em fundamento não invocado; quando o juiz acolhe defesa não argüida pelo réu, a menos que haja previsão legal para o conhecimento de ofícios (art. 267, §3o). Note-se que no julgamento ultra petita o juiz foi além do pedido. Exemplo: além dos danos emergentes pleiteados, deferiu também lucros cessantes. Já no julgamento extra petita a providência deferida é totalmente estranha não só ao pedido, mas também aos seus fundamentos. Exemplo: o autor pede proteção possessória e o juiz decide pelo domínio, reconhecendo-o na sentença. (DONIZETTI, Elpídio. Curso Didático de Direito Processual Civil. 10a Ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008. Págs.. 354/355) 1. Fixação da lide. É o autor quem, na petição inicial, fixa os limites da lide. É ele quem deduz pretensão em juízo. O réu, ao contestar, apenas se defende do pedido do autor, não deduzindo pretensão alguma. Quando reconvém, o réu se torna autor da reconvenção, fixando os limites da lide reconvencional na petição inicial desta ação. 2. Pedido e sentença. Princípio da congruência. Deve haver correlação entre pedido e sentença (CPC 460), sendo defeso ao juiz decidir aquém (citra ou infra petita), fora (extra petita) ou além (ultra petita) do que foi pedido, se para isto a lei exigir a iniciativa da parte. Caso decida com algum dos vícios apontados, a sentença poderá ser corrigida por embargos de declaração, se citra ou infra petita, ou por recurso de apelação, se tiver sido proferida extra ou ultra petita. Por pedido deve ser entendido o conjunto formado pela causa (ou causae) petendi e o pedido em sentido estrito. A decisão do juiz fica vinculada à causa de pedir e ao pedido. Como as questões de ordem pública não necessitam ser deduzidas em juízo, pois o juiz deve conhecê-las de ofício, não se pode falar em decisão extra ou ultra petita, quando não se encontram expressas no pedido e o juiz, nada obstante, sobre elas se pronuncia. O princípio da congruência entre pedido e sentença não incide sobre as matérias de ordem pública. (NERY JÚNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 14a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. Págs. 485/486) No caso concreto, conforme visto, o julgador singular incidiu em erro, considerando que, ao não analisar o pedido de apreensão da CNH do devedor, proferiu decisão aquém (citra petita) do que restou pleiteado nos autos, o que enseja a sua cassação para permitir novo pronunciamento do magistrado a quo acerca da matéria. Neste sentido é a jurisprudência firmada por esta Corte de Justiça: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO QUE EMBASE O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARGUMENTO NÃO APRECIADO. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO CITRA PETITA. NULIDADE SUSCITADA DE OFÍCIO. 1. O exame incompleto de questões suscitadas e não solucionadas pelo magistrado acarreta a nulidade do julgado, sendo tal vício matéria de ordem pública que pode, inclusive, ser reconhecido de ofício, ante o julgamento citra petita. 2. Agravo de Instrumento conhecido, preliminar suscitada de ofício acolhida. Unânime. (Acórdão 1419991, 07326020220218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 13/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLEITOS DA EXEQUENTE NÃO APRECIADOS. DECISÃO CITRA PETITA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. CASSAÇÃO. ART. 489 §1o IV, DO CPC. NULIDADE ABSOLUTA. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. VEDAÇÃO DE ANÁLISE NA INSTÂNCIA REVISORA DE TEMAS NÃO ENFRENTADOS NA DECISÃO RECORRIDA. ART. 93, IX, DA CF/88 E ART. 11, DO CPC. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO CASSADA DE OFÍCIO. 1. É nula, por faltar-lhe fundamentação adequada, correlação lógica com o pedido, consoante exigência dos art. 93, IX, da CF/88 e art. 11, do CPC, a decisão judicial, em sede de cumprimento de sentença, que não enfrenta todos os pedidos formulados, não aprecia as medidas pleiteadas pelo credor para alcançar a satisfação do crédito perseguido, limitando-se ao exame de apenas um deles. 2. A ausência de apreciação e fundamentação, após provocado o juízo com pedidos de renovação de pesquisas nos sistemas BacenJud, InfoJud e RenaJud, após 5 (cinco) anos da última pesquisa, entre outros pleitos, enseja a nulidade da decisão em atenção ao art. 93, IX, da CF/88 e art. 11, do CPC, por ofensa ao devido processo legal e efetiva prestação jurisdicional. Decisão citra petita. Nulidade Absoluta. Anulação de ofício. Questão de ordem pública. 3. A nulidade da decisão citra petita por falta de fundamentação da análise e rejeição de pedidos, porquanto questão de ordem pública, admite sua cassação até mesmo de ofício em sede recursal. 4. Agravo de instrumento conhecido. Decisão cassada de ofício. (Acórdão 1405969, 07400523020208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 24/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO CITRA PETITA. NULIDADE. NECESSIDADE DE NOVA DECISÃO. 1. É nula a decisão interlocutória citra petita, que deixa de analisar a totalidade dos pedidos da parte. . Reconhecida a nulidade da decisão agravada, necessário se faz a remessa da questão de volta ao Juízo de origem para que se manifeste quanto à integralidade dos pedidos da parte. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1375337, 07243241220218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 11/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Contudo, a cassação sumária esgota o mérito do recurso. Entretanto, necessária a concessão da antecipação da tutela para que seja determinada a análise do pedido subsidiário formulado pelo agravante. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso. Suscito, de ofício, preliminar de decisão citra petita. DEFIRO a concessão do efeito suspensivo, determinando a suspensão do feito até o julgamento final deste recurso. Comunique-se ao douto magistrado de primeiro grau, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília-DF, 18 de maio de 2023. Brasília, DF, 31 de maio de 2023 12:13:19. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador